Tribunal: TJPA
Processo: 0003628-35.2016.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003628-35.2016.8.14.0110
APELANTE: JOSE SIMAO MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4º DO DECRETO 20.910/32. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a extinção do processo em decorrência da prescrição do direito de ação do Apelante, afastado do cargo de motorista para o qual foi aprovado e nomeado após aprovação em concurso público realizado no ano de 2007.

2. Deve-se aclarar que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é disciplinado pelo Decreto nº 20.910/32, que em seu artigo 1º estabelece como regra o prazo de 05 (cinco) anos. Referido Decreto estabelece ainda, em seu artigo 4º, a regra de suspensão do prazo prescricional quando o requerimento formulado pela parte interessada estiver pendente de análise pela Administração Pública

3. Embora o Apelante tenha realizado requerimentos administrativos para reassumir as suas funções em 02.03.2009 (fl. 20) e 04.12.2012 (fl. 21), jamais houve qualquer resposta da Administração Pública, havendo, portanto, a suspensão do prazo prescricional.

4. Ainda que se considere que a retomada do prazo se deu com a ciência inequívoca da demissão, diante da certidão de tempo de serviço emitida em 21.01.2013 (fl. 24) também não houve o decurso do prazo prescricional, já que não decorreram 05 (cinco) anos entre esta data e o ajuizamento da ação em 27.06.2016.

5. O caso em exame não comporta a aplicação da teoria da causa madura na forma do artigo 1.013, §3º, I, do CPC/15, haja vista que sequer houve início da fase instrutória com a oportunidade de produção de provas.

6.
Recuso conhecido e parcialmente provido
para afastar a prescrição quinquenal e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 18 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0003628-35.2016.8.14.0110 - PJE) interposta por JOSÉ SIMÃO MACHADO contra MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, nos autos da Ação Ordinária de Reintegração ao Cargo Público proposta pelo Apelado.

Na exordial (fls. 03/16), o Apelado aduz, em síntese, que após aprovação em concurso público, passou a ocupar o cargo de motorista no dia 01.08.2007. Afirma que no dia 10.07.2008 após comunicação verbal, foi afastado de suas atividades por razões políticas do gestor municipal à época e apesar de ter realizado requerimentos administrativos para retornar ao cargo, jamais obteve resposta da administração pública municipal.

O Juízo de origem proferiu sentença (fl. 48/49) julgando liminarmente improcedente o pedido com a parte decisória nos seguintes termos:

(... ) O art. 332, § 1º, do NCPC dispõe que o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência da prescrição.

A pretensão deduzida perante a Administração Pública, objetivando rever ato com vício de nulidade, acha-se sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, que abrange tanto o ato nulo quanto o anulável.

No caso, a demissão ocorreu em 1º de janeiro de 2010, e esta ação foi ajuizada em 21 de junho de 2016, vale dizer, já transcorreu o prazo da prescrição quinquenal.

Poder-se-ia argumentar que a reclamação administrativa suspendeu o curso do prazo prescricional, porém, conforme o documento de fl. 21, só houve requerimento administrativo sobre o ato impugnado em dezembro de 2012, ou seja, depois de escoado o prazo para reclamação, de modo que não há se falar em suspensão da prescrição.

Do exposto, em razão da prescrição quinquenal, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO.

O julgamento é com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do NCPC.

Sem custas (...).

Em razões recursais (fls. 31/44) o Apelante aduz que apesar de ter formalizado pedidos para que retornasse às suas atividades, não obteve resposta, tampouco tomou foi informado do ato de seu desligamento realizado no ano de 2010 pela administração pública municipal. Aduz que obteve certidão de tempo de serviço no ano de 2016 informando que sua demissão ocorreu em 2010.

Afirma que o ato de demissão jamais foi publicado, não se podendo falar em decurso do prazo prescricional de acordo com o art. 95, I da Lei Municipal nº 187/2007.

Argumenta que o ato de demissão é nulo uma vez que foi realizado sem processo administrativo e sem que lhe tenha sido oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa.

Pugna pela aplicação da teoria da causa madura, caso este E. Tribunal entenda ser cabível ao caso em análise.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 65/75 sustentando a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que o ato de demissão ocorreu em 01.01.2010 e o ajuizamento da ação somente em 21.01.2016.

Aduz que não houve interrupção do prazo prescricional, uma vez que tendo decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem resposta ao requerimento formulado pelo Apelante, o pedido do apelante foi tacitamente indeferido de acordo com o que dispõe o art. 89 da Lei Municipal nº 187/2007, bem como, que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper o prazo prescricional.

No mérito sustenta o não cabimento de parcelas retroativas, bem como a inexistência de danos morais.

O recurso foi distribuído ao Juiz convocado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, cabendo-me relatar o feito após redistribuição (fl. 53).

Em manifestação de fls. 79/82 a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso, ante a ausência do decurso do prazo prescricional.

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço da Apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a extinção do processo em decorrência da prescrição do direito de ação do Apelante, afastado do cargo de motorista para o qual foi aprovado e nomeado após aprovação em concurso público realizado no ano de 2007.

Inicialmente, deve-se aclarar que o prazo prescricional contra a fazenda pública é disciplinado pelo Decreto nº 20.910/32, que em seu artigo 1º estabelece o prazo de 05 (cinco) anos como regra. Vejamos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O referido Decreto estabelece ainda, em seu artigo 4º, a regra de suspensão do prazo prescricional quando o requerimento formulado pela parte interessada estiver pendente de análise pela Administração Pública,
in verbis:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Feitos estes esclarecimentos, é possível constatar que o caso em análise se amolda à hipótese de suspensão do prazo na forma do art. 4º supra transcrito, pois embora o Apelante tenha realizado requerimentos administrativos para reassumir as suas funções em 02.03.2009 (fl. 20) e 04.12.2012 (fl. 21), jamais houve qualquer resposta da Administração Pública, havendo, portanto, a suspensão do prazo prescricional.

Destarte, havendo requerimento administrativo sem que a administração pública municipal tenha se pronunciado a respeito, a hipótese é de suspensão do prazo prescricional, razão pela qual não se pode considerar prescrita a demanda ajuizada pelo Recorrente em 27.06.2016, impondo-se a reforma da sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito em decorrência da prescrição.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Consoante a jurisprudência do STJ, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração"
(AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 7/8/2012). 2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, concluiu que houve suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32, à míngua de requerimento administrativo de pagamento do adicional de insalubridade. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1732001 PR 2018/0051178-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que o requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional, o qual apenas volta a fluir após a decisão administrativa
. Precedentes. 3. Remanesceu íntegro o fundamento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual os arts. 8º e 9º do Decreto n.º 20.910/32 apenas "devem ser aplicados quando se está diante de casos de interrupção" (fl. 231). Logo, aplica-se o obstáculo da Súmula 283/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1087446 PR 2017/0087063-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017) (grifos nossos).

Ademais, ainda que se considere que a retomada do prazo se deu com a ciência inequívoca da demissão, diante da certidão de tempo de serviço emitida em 21.01.2013 (fl. 24) também não houve o decurso do prazo prescricional, já que não decorreram 05 (cinco) anos entre esta data e o ajuizamento da ação em 27.06.2016.

Por fim, o caso em exame não comporta a aplicação da teoria da causa madura na forma do artigo 1.013, §3º, I, do CPC/15, haja vista que sequer houve início a fase instrutória com a oportunidade de produção de provas.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para afastar a prescrição quinquenal e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2021